Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 880 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. MÉTODO DE CÁLCULO. INDEXADOR SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) se houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva; e b) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios.
2. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 2.1. Nesse contexto a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas do auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada afastado a ocorrência de prescrição da pretensão executória.
3. A esse respeito é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 3.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.2. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. 3.3. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos denotam que a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelos agravados.
5. Finalmente, convém destacar que apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplicam-se à hipótese em exame os efeitos modulados estabelecidos nos autos dos embargos de declaração no Resp. 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado.
6. Quanto mais, não há elementos de prova suficientes, nos presentes autos, que demonstrem o excesso no valor do crédito perseguido pela recorrida. 6.1. A esse respeito é necessário ressaltar que a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
7. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 7.1. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
8. Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019, resolução que tem presunção de legalidade e constitucionalidade.
9. Nesse contexto o indexador SELIC deve ser aplicado na quantificação do montante consolidado, ou seja, ao valor correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Não pode ser constatada, portanto, a alegada duplicidade que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito indicado pelo ora recorrente. 9.1. Logo, não subsistem fundamentos suficientes para a alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, que versa a respeito da aplicação do indexador Selic a partir de dezembro de 2021.
10. Recurso conhecido e desprovido.